Tribunal: TJES
Processo: 0000240-66.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000240-66.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS FLAUSINO REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000240-66.2020.8.08.0041

APELANTE:

ELIAS FLAUSINO REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta por
Elias Flausino Reis
contra sentença da Vara Única de Presidente Kennedy/ES que o condenou pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de
5 anos e 11 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto. A defesa busca: (i) absolvição por ausência de provas quanto ao dolo de mercancia; (ii) desclassificação para uso compartilhado; (iii) afastamento da majorante do envolvimento de menor; e (iv) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado com regime aberto e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo de mercancia para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se é possível a desclassificação para o crime de uso compartilhado (art. 33, § 3º); (iii) estabelecer se é cabível o decote da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06; (iv) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), com reflexos no regime inicial e na substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria se comprovam pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Químico Definitivo, os quais confirmam a apreensão de crack (3,4 g) e maconha (17,8 g).

Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob contraditório, constituem prova idônea e harmônica para demonstrar o dolo de mercancia, sobretudo diante do local conhecido pelo intenso tráfico e da forma de acondicionamento das substâncias.

A desclassificação para uso compartilhado se inviabiliza porque a apreensão ocorreu em ponto típico de venda, com entorpecentes fracionados e participação de menor, o que afasta o elemento volitivo do consumo conjunto.

A majorante do envolvimento de adolescente deve ser mantida, pois a prática ocorreu em companhia de N.T.N., sendo desnecessária a prova de corrupção do menor, dado o caráter formal da causa de aumento.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica porque o réu possui condenação anterior por tráfico (proc. nº 0001710-57.2022.8.08.0011), evidenciando dedicação a atividades criminosas.

A dosimetria observou os parâmetros legais, com pena-base no mínimo e exasperação pela majorante na fração de 1/6, resultando em sanção proporcional.

Mantida pena superior a 4 anos e reconhecida dedicação criminosa, o regime semiaberto é adequado (art. 33, § 2º, “b”, CP), sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 3º e § 4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021;

TJES, AP nº 0027263-72.2019.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 19/12/2025;

TJES, AP nº 0003533-66.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000240-66.2020.8.08.0041

APELANTE:

ELIAS FLAUSINO REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS FLAUSINO REIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo
33, da Lei nº 11.340/06, a
pena de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
.

Em suas
razões recursais
, a defesa pleiteia: i) a
absolvição
por insuficiência de provas quanto ao dolo de mercancia; ii) subsidiariamente, a
desclassificação
para o crime de uso compartilhado (art. 33, § 3º); iii) o decote da
causa de aumento
do envolvimento de menor; e iv) a aplicação do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º) em seu patamar máximo, com fixação de regime aberto e substituição da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
não provimento
do apelo.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Da Materialidade e Autoria.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e pelo Laudo Químico Definitivo, que confirmou a natureza das substâncias: crack (3,4g) e maconha (17,8g).

Quanto à
autoria
, a tese de que o
apelante
ELIAS FLAUSINO REIS
seria apenas usuário não prospera ante o robusto conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares e civis, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam que a abordagem ocorreu em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que as substâncias estavam
acondicionadas individualmente
, de forma característica para a venda.

O
Egrégio TJES
consolidou o valor probatório da palavra dos agentes públicos:

“
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Da Impossibilidade de Desclassificação para Uso Compartilhado (Art. 33, § 3º).

Inviável a desclassificação.

A conduta de trazer consigo entorpecentes em ponto de venda, com embalagens individuais e participação de menor, afasta o requisito do "consumo conjunto" sem objetivo de lucro.

O tráfico é crime de
ação múltipla
e perigo presumido, consumando-se com a prática de verbos como "trazer consigo" para fins de mercancia.

Da Causa de Aumento do Envolvimento de Menor (Art. 40, VI).

A majorante deve ser mantida, pois restou comprovado que o
apelante
ELIAS FLAUSINO REIS
praticava o ilícito em companhia do adolescente N. T. N..

No crime de tráfico, a referida causa de aumento possui
natureza formal
, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção ou de quem iniciou a conduta.

Conforme o entendimento deste Sodalício:

“A causa de aumento é aplicada se a prática do tráfico envolver ou visar a atingir criança ou adolescente.

Para a sua configuração, basta que a conduta envolva ou vise atingir, ainda que eventualmente, criança ou adolescente.” (AP 0027263-72.2019.8.08.0024, Des. Relator Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, julgamento 19/12/2025)

“
2.
Conforme assente entendimento jurisprudencial, para a configuração da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, não se faz necessária a prova de que a criança ou adolescente tenha sido corrompida, bastando, para tanto, que o agente pratique um dos crimes dispostos nos arts. 33 a 37, da Lei nº 11.343/06, em companhia de criança ou adolescente, como aconteceu
in casu
.”
(AP 0003533-66.2022.8.08.0011, Des. Relator Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, julgamento 25/01/2024)

Do Tráfico Privilegiado e da Dosimetria.

O pleito de aplicação da minorante do
artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
foi corretamente indeferido pelo juízo singular.

O
apelante
ELIAS FLAUSINO REIS
possui condenação por tráfico de drogas nos autos nº 0001710-57.2022.8.08.0011, o que demonstra a sua
dedicação a atividades criminosas
, impedindo a concessão do benefício legal reservado ao traficante eventual.

No tocante à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal e exasperada em 1/6 pela majorante do art. 40, VI, resultando em sanção definitiva proporcional e adequada à repressão do delito.

Mantida a pena acima de 04 anos e verificada a dedicação criminosa, o regime
semiaberto
é o mais adequado (art. 33, § 2º, "b", CP).

Pelo mesmo motivo legal (quantum da pena), revela-se
incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.